Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de ameaça, apta a sustentar a condenação, ou se o conjunto probatório é insuficiente, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, exige coerência, firmeza e harmonia com os demais elementos probatórios para fundamentar decreto condenatório.
4. Os depoimentos dos policiais militares não constituem corroboração autônoma, pois consistem em relatos indiretos, sem percepção própria dos fatos, limitando-se à reprodução da narrativa da vítima.
5. O relato da ofendida não evidencia de forma inequívoca a existência de temor sério e concreto, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de ameaça.
6. A ausência de oitiva de testemunhas presenciais disponíveis compromete a robustez do conjunto probatório e impede a verificação cruzada da versão acusatória.
7. A fragilidade probatória impede a superação do estado de inocência e impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.